Tribunal: TJMT
Processo: 1033670-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033670-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSELI DE CARVALHO AMERICO - CPF: 957.644.021-15 (RECORRENTE), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1033670-55.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ

Recorrente:
ROSELI DE CARVALHO AMÉRICO

Recorrido:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
07/05/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA VIRTUAL. DIFICULDADES TÉCNICAS COMPROVADAS. PARTE IDOSA, ANALFABETA E HIPOSSUFICIENTE TECNOLOGICAMENTE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REDESIGNAÇÃO DO ATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009, em razão da ausência da autora em audiência de conciliação virtual. A recorrente ajuizou ação de cobrança de seguro DPVAT, na condição de viúva de vítima fatal de acidente de trânsito, pleiteando indenização no valor de R$ 13.500,00. Sustenta que deixou de comparecer ao ato em razão de dificuldades técnicas de acesso à plataforma, comprovadas por áudios juntados aos autos, requerendo a reforma da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência da autora à audiência de conciliação virtual, em razão de dificuldades técnicas de acesso à plataforma, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95; e (ii) estabelecer se a condição de vulnerabilidade da parte, pessoa idosa, analfabeta e com hipossuficiência tecnológica, impõe adaptação procedimental para assegurar acesso efetivo à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção prevista no art. 51, I, da Lei no 9.099/95 exige ausência injustificada, apta a revelar abandono, desinteresse ou desídia processual, não sendo aplicável automaticamente a toda hipótese de não comparecimento.

A realização de audiência virtual impõe requisitos tecnológicos específicos, como acesso à internet, equipamento adequado e conhecimento mínimo de ferramentas digitais, circunstâncias que ampliam o risco de impedimentos técnicos alheios à vontade da parte.

A recorrente demonstra tentativa de participação ao juntar, logo após o encerramento da audiência, arquivos de áudio comprovando dificuldades de acesso, conduta incompatível com abandono processual.

A manifestação apresentada dez minutos após o encerramento da audiência evidencia tentativa frustrada de comparecimento e pronta comunicação ao juízo, afastando a conclusão de desídia adotada na sentença.

A condição de pessoa idosa, sem instrução formal e com dificuldade de utilização de recursos tecnológicos, constitui elemento objetivo relevante para aferição da plausibilidade da justificativa apresentada.

Os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade e acesso à justiça, previstos no art. 2o da Lei no 9.099/95, exigem interpretação teleológica das normas procedimentais, especialmente em favor de jurisdicionados em situação de vulnerabilidade.

O magistrado possui poder-dever de adequar o procedimento às peculiaridades do caso concreto, nos termos do art. 139, IV, do CPC, sendo cabível redesignação da audiência diante da alegação plausível de dificuldade técnica.

A mera intimação formal para audiência virtual não assegura participação efetiva de parte analfabeta e hipossuficiente tecnologicamente, impondo ao Poder Judiciário a adoção de medidas razoáveis para garantir acesso real ao ato processual.

A extinção do processo nas circunstâncias do caso representa restrição indevida ao direito de ação e ao contraditório, incompatível com a finalidade inclusiva dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência da parte autora em audiência virtual decorrente de dificuldades técnicas comprovadas não autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, quando ausente demonstração de desídia ou abandono processual.

2. A condição de vulnerabilidade da parte, especialmente quando idosa, analfabeta e hipossuficiente tecnologicamente, impõe ao juízo a adoção de medidas procedimentais adequadas para assegurar participação efetiva em audiência virtual.

3. A tentativa comprovada de acesso ao ato processual e a manifestação imediata nos autos afastam a caracterização de ausência injustificada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; Lei no 9.099/95, arts. 2o, 51, I, e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27; CPC, art. 139, IV; Lei no 10.741/2003.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado no 1017426-09.2025.8.11.0015, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 07.11.2025; TJ-RS, Recurso Cível no 71010036564, Quarta Turma Recursal Cível, Rel. Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, j. 19.08.2021; Turmas Recursais/RS, Recurso Inominado no 5019850-24.2022.8.21.0001, Rel. Giuliano Viero Giuliato, j. 13.04.2023.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 349936535, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou “
EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei no 9099/95, cumulado com o artigo 27, da Lei 12.153/2009”.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta, em síntese:

(i) violação ao direito de acesso à justiça e à ampla defesa;

(ii) que a ausência decorreu de dificuldades técnicas comprovadas pelos áudios juntados aos autos, não configurando desídia processual;

(iii) que sua condição de pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente tecnologicamente impõe ao Judiciário maior flexibilidade na condução do processo;

(iv) que o magistrado deveria ter adiado a audiência;

(v) violação aos princípios da informalidade e da simplicidade que regem os Juizados Especiais;

(vi) que não houve intimação adequada sobre as consequências da ausência, considerada sua condição de analfabeta;

(vii) que o mérito é absolutamente favorável à autora, estando presentes todos os requisitos para o recebimento do seguro DPVAT.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O processo teve origem em ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada pela recorrente, viúva de cônjuge falecido em acidente de trânsito, buscando o recebimento da indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), correspondente ao limite legal para morte.

A audiência de conciliação foi designada para 23/06/2025, em formato virtual, ocasião em que a autora deixou de comparecer. Posteriormente, manifestou-se nos autos alegando dificuldades técnicas de acesso à plataforma, juntando os arquivos de áudio denominados “AUDIO ROSELI I” e “AUDIO ROSELI II” (IDs 349936533 e 349936534).

O juízo de origem entendeu que a manifestação tardia — apresentada apenas dez minutos após o encerramento da audiência — evidenciava desídia processual, determinando a extinção do feito.

Pois bem, a questão central consiste em definir se a ausência da autora à audiência de conciliação virtual, decorrente de alegadas dificuldades técnicas de acesso à plataforma, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, ou se as circunstâncias do caso concreto — especialmente a condição de vulnerabilidade da parte — impõem solução diversa.

O art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95 estabelece que o processo será extinto, sem resolução do mérito, quando o autor deixar de comparecer à audiência.

Trata-se de regra que reflete o princípio da oralidade e da pessoalidade, essenciais ao sistema dos Juizados Especiais, em que a presença das partes é indispensável para a tentativa de conciliação.

O Enunciado 20 do FONAJE reforça essa obrigatoriedade ao dispor que
"o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório"
. A regra é clara e sua aplicação, em princípio, é consequência natural da ausência injustificada.

Contudo, a aplicação mecânica da norma, sem considerar as circunstâncias concretas do caso, pode conduzir a resultado incompatível com os próprios princípios que fundamentam o sistema dos Juizados Especiais — especialmente a informalidade, a simplicidade e o acesso à justiça — e com garantias constitucionais fundamentais.

A extinção prevista no art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95 pressupõe ausência
injustificada
, associada à ideia de abandono ou desinteresse da parte pelo processo. Não é qualquer ausência que autoriza a extinção — é a ausência que revela desídia, descaso ou abandono da causa.

No caso em análise, há elementos relevantes que precisam ser considerados.

Primeiro
, a audiência foi realizada em formato
virtual
, o que impõe exigências tecnológicas que não se aplicam às audiências presenciais. A participação em audiência virtual pressupõe acesso à internet, equipamento adequado, conhecimento mínimo de plataformas digitais e capacidade de solucionar eventuais problemas técnicos de conexão.

Segundo
, a recorrente é pessoa
idosa, sem instrução formal e
com dificuldade de acesso e uso de tecnologia
. Tais circunstâncias são relevantes porque ampliam significativamente a probabilidade de dificuldades técnicas reais e intransponíveis sem auxílio externo.

Terceiro
, a recorrente
não ficou inerte
. Ela manifestou-se nos autos logo após a audiência — dez minutos após seu encerramento, conforme consignado na própria sentença — juntando áudios que demonstram a tentativa frustrada de conexão. Tal conduta mostra-se incompatível com a desídia processual.

Quarto
, a manifestação foi apresentada dez
minutos após o encerramento da audiência
. Esse dado, que a sentença utilizou para caracterizar desídia (ID 349936535), pode e deve ser interpretado de forma diametralmente oposta: demonstra que a parte estava tentando participar do ato e, ao perceber que havia perdido a conexão ou que a audiência havia encerrado, imediatamente comunicou o ocorrido ao juízo.

Diante das circunstâncias evidenciadas nos autos, consistentes na realização de audiência virtual, na condição de vulnerabilidade da recorrente, pessoa idosa e sem instrução formal, bem como na comprovação de tentativa de participação por meio de áudios e posterior manifestação imediata, resta afastada a caracterização de abandono processual apta a justificar a extinção do feito.

Os Juizados Especiais foram criados para ampliar o acesso à justiça, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade. O art. 2o da Lei no 9.099/95 estabelece que o processo deve ser orientado pelos critérios da oralidade
, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
.

A informalidade e a simplicidade não são apenas características do procedimento — são instrumentos de inclusão. Aplicá-las de forma rígida, em desfavor de uma parte analfabeta e idosa que enfrentou dificuldades tecnológicas reais em uma audiência virtual, inverte a lógica do sistema.

O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, atribui ao magistrado o poder-dever de adequar o procedimento às particularidades do caso concreto. Assim, diante da alegação de dificuldades técnicas, ainda que apresentada após o encerramento da audiência, caberia ao juízo redesignar o ato, e não extinguir prematuramente o processo.

Além disso, o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/2003) e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência impõem ao Estado o dever de assegurar condições efetivas de acesso à justiça para pessoas em situação de vulnerabilidade, o que inclui a adoção de medidas de adaptação razoável do procedimento.

No contexto das audiências virtuais, embora legítima e eficiente para a maioria dos jurisdicionados, impõe ao sistema de justiça um dever adicional de cuidado com partes que não possuem familiaridade com tecnologia. A simples intimação para comparecer a uma audiência virtual, sem orientação sobre como proceder em caso de dificuldades técnicas, não é suficiente para garantir a efetiva participação de uma pessoa sem instrução formal.

A tese da recorrente sobre a inadequação da intimação (ID 221259950) tem pertinência nesse contexto: a intimação formal não equivale à garantia de participação efetiva quando a parte não possui condições de compreender e superar os obstáculos tecnológicos por conta própria. A extinção do processo nesse cenário representa, na prática, a negação do próprio direito de ação.

Por sua vez, em contrarrazões, a recorrida sustenta que a justificativa apresentada não é idônea e que a manifestação posterior impossibilitou qualquer providência pelo juízo. Esses argumentos não procedem.

Quanto à idoneidade da justificativa, os áudios juntados aos autos ("AUDIO ROSELI I e II") constituem prova da tentativa de participação, e a condição de analfabetismo e hipossuficiência tecnológica da recorrente é circunstância objetiva que confere plausibilidade à alegação de dificuldade técnica. A justificativa não precisa ser perfeita — precisa ser plausível, e aqui o é.

No que se refere à impossibilidade de adoção de providências pelo juízo durante a audiência, tal circunstância apenas evidencia a necessidade de redesignação do ato após a ciência das dificuldades relatadas. A inviabilidade de intervenção no momento da audiência não legitima a extinção do processo, mas, ao contrário, recomenda a concessão de nova oportunidade para realização do ato.

Embora correta, sob aspecto formal, a alegação de irrelevância da discussão de mérito nesta fase processual (ID 351071882), tal circunstância não afasta a necessidade de reforma da sentença, a fim de possibilitar apreciação da pretensão na origem.

As Turmas Recursais têm reconhecido que a ausência decorrente de falha técnica em audiência virtual não equivale ao abandono processual previsto no art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, especialmente quando a parte demonstra interesse em participar do ato.

O entendimento consolidado é de que a extinção do processo exige ausência
injustificada,
reveladora de desinteresse pelo prosseguimento da demanda, e que a tentativa frustrada de participação, comprovada nos autos, afasta essa conclusão.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO VIRTUAL. FALHA TÉCNICA NO SISTEMA “CLICKJUD”. JUSTO MOTIVO COMPROVADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto por Mércia Cristina Soares contra sentença do 6o Juizado Especial Cível de Sinop/MT que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão de sua suposta ausência na audiência de conciliação realizada por videoconferência.
A Recorrente sustenta que não foi admitida na sala virtual por falha técnica do sistema “ClickJud”, tendo comprovado sua tentativa de acesso ao ato.
Requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência da parte autora em audiência virtual, em razão de falha técnica do sistema, pode justificar a anulação da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência da parte autora goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de provar sua capacidade econômica, o que não ocorreu, motivo pelo qual se mantém o benefício da gratuidade da justiça.
A extinção do processo pela ausência da parte autora somente se justifica quando caracterizada desídia ou desinteresse processual, não podendo ser aplicada de forma automática em situações em que a ausência decorre de obstáculo técnico alheio à vontade da parte
. As capturas de tela apresentadas pela Recorrente demonstram indício verossímil de que tentou participar da audiência, aguardando na sala de espera virtual, o que configura justo motivo para a não admissão ao ato. Exigir da parte prova técnica detalhada sobre falha do sistema do próprio Tribunal representaria ônus probatório desproporcional e incompatível com os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que regem os Juizados Especiais (art. 2o da Lei no 9.099/95). A sentença de primeiro grau, ao extinguir o processo sem considerar a alegação de falha técnica devidamente documentada, violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça ( CF/1988, art. 5o, XXXV e LV). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao Juizado de origem para o regular prosseguimento do feito e redesignação de audiência de conciliação
. Tese de julgamento:
A falha técnica em sistema de videoconferência que impede o ingresso da parte na audiência constitui justo motivo para o não comparecimento e afasta a aplicação do art. 51, I, da Lei no 9.099/95. A extinção do processo por ausência deve ser aplicada apenas quando configurada desídia ou desinteresse da parte autora, sob pena de cerceamento de defesa
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; Lei no 9.099/95, arts. 2o, 51, I, e 55. Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes citados no voto).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10174260920258110015, Relator: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Data de Julgamento: 07/11/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/11/2025)

Nesse mesmo sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXTINÇÃO DO FEITO PELO NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE TÉCNICA NO ACESSO AO LINK DA SALA DE AUDIÊNCIA
. COMPROVADO QUE OS LINKS CONSTANTES NO ATO ORDINATÓRIO E NO MANDADO DIVERGEM.
COMPROVADO CONTATO DA PARTE COM O CARTÓRIO, DURANTE O HORÁRIO DA AUDIÊNCIA, A FIM DE VIABILIZAR SEU COMPARECIMENTO À SOLENIDADE, SEM ÊXITO
. CONTEXTO QUE EVIDENCIA QUE A REALIZAÇÃO DO ATO SERIA INÓCUA, EM RAZÃO DE ERRO NA CITAÇÃO DA RÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(Recurso Inominado, No 50198502420228210001, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 13-04-2023)

Ainda:

Ementa: RECURSO INOMINADO. RECORRENTE ALEGA
FALHAS TÉCNICAS AO TENTAR PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA
. PETIÇÃO COM PRINTS E IMAGENS COMPROVANDO O PROBLEMA ANEXADA ALGUNS DIAS APÓS O OCORRIDO.
DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A SITUAÇÃO, SENDO INADEQUADO TRANSFERIR PARA A PARTE O ÔNUS DECORRENTE DE PROBLEMA NO SISTEMA, COM DECRETAÇÃO DE REVELIA
. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, MESMO EM SENTENÇA, DE QUE O EQUÍVOCO SEJA DA PARTE OU DE SUA ADVOGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS FERIDOS OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA AGENDAMENTO DE NOVA SOLENIDADE
. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível, No 71010036564, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 19-08-2021)

Diante do exposto, a sentença merece reforma, pois a

ausência da recorrente à audiência de conciliação virtual não configurou desídia processual, mas sim dificuldade técnica real, incompatível com a extinção do processo.

A condição de vulnerabilidade da recorrente, pessoa idosa, sem domínio da leitura e da escrita, com dificuldade de acesso e uso de recursos tecnológicos, exige do Poder Judiciário maior flexibilidade na condução do processo, em observância aos princípios da informalidade, da simplicidade e do acesso à justiça, previstos no art. 2o da Lei no 9.099/95 e no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Por essas razões,
conheço do recurso inominado
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida, afastando a extinção do processo sem resolução do mérito e a condenação em custas processuais, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito, com a designação de nova audiência de conciliação, adotando-se as providências necessárias para garantir a efetiva participação da recorrente,
inclusive, se necessário, com a realização do ato de forma presencial, considerando a condição de vulnerabilidade da parte
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026